Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017917-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (AGRAVADO), ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 651.976.581-34 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual Civil e direito bancário. agravo de instrumento. Execução hipotecária vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Aplicação do rito especial da Lei no 5.741/71
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou laudo de avaliação do imóvel objeto de execução hipotecária, fixando o valor em R$ 300 mil e autorizando sua alienação por iniciativa particular ou leilão eletrônico. A decisão recorrida também rejeitou embargos de declaração que pleiteavam a observância do rito especial da Lei no 5.741/71 para a expropriação do bem mediante leilão judicial, com valor mínimo de arrematação pelo saldo devedor de R$ 360 mil.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em definir se a execução hipotecária deve seguir o rito especial previsto pela Lei no 5.741/71, em detrimento do Código de Processo Civil, especificamente na alienação do imóvel hipotecado vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

III. Razões de decidir

3. O rito da Lei no 5.741/71 aplica-se obrigatoriamente às execuções hipotecárias vinculadas ao SFH, quando decorrentes de inadimplência nas prestações de financiamento.

4. A aplicação do CPC é subsidiária, limitada aos casos em que a Lei no 5.741/71 seja omissa, prevalecendo o procedimento específico previsto na referida lei para resguardar os direitos de ambas as partes, assegurando o cumprimento dos requisitos de avaliação e leilão conforme o saldo devedor.

5. Jurisprudência do STJ e dos tribunais regionais confirma a prevalência do rito especial da Lei no 5.741/71 sobre o CPC nos casos de execução hipotecária vinculada ao SFH.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "A execução hipotecária de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação deve observar o rito especial da Lei no 5.741/71, não se aplicando o Código de Processo Civil, exceto subsidiariamente e na ausência de previsão legal específica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Execução Hipotecária
”

(Proc. no 0018031-84.2008.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR e NIVIA ANDRADE DE CARVALHO, homologou laudo de avaliação que quantificou em R$ 300 mil o imóvel objeto da matrícula no 43.957 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, autorizando “
a alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico
”, e, em seguida, rejeitou os Embargos de Declaração em que, nas suas próprias palavras, a exequente/embargante/agravante se queixava de omissão quanto à aplicação da “
legislação especial que versa sobre o procedimento de leilão na execução hipotecária, e subsidiariamente o CPC, a fim de que
(...)
passe a constar que a expropriação do imóvel hipotecado deve se dar mediante leilão judicial
”, em uma única oportunidade, “
por preço não inferior ao saldo devedor de R$ 360 mil
”, facultando a adjudicação em caso de frustração do praceamento

(cf. Id. no 125461443 e 143992927 dos autos de origem).

A
exequente/embargante/agravante insiste na alegação de “
inobservância ao rito especial definido na Lei no 5.741/71
” e pede, sob esse fundamento, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
determinando-se o prosseguimento da execução hipotecária com a realização de leilão judicial do imóvel nos termos da Lei 5.741/71
” (sic – cf. Id. no 223609190 - Pág. 5/10).

A decisão vinculada ao Id. n. 224438656 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravante interpôs agravo interno contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 228788192).

Embora intimado o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 234780159.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 228788192, oposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

A r. decisão agravada homologou o laudo de avaliação
que quantificou em R$ 300 mil o imóvel objeto da matrícula no 43.957 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, e autorizou a alienação por iniciativa particular e/ou leilão particular.

Cinge-se a controvérsia, em síntese, sobre o processamento da execução pelo procedimento entabulado pela Lei no 5.741/71 em detrimento do rito do rito do Código de Processo Civil.

O objeto da lide consiste no Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel gravado com cláusula de Garantia Hipotecária n. 286/15, para aquisição do apartamento tipo 1 do edifício Napoli, matrícula n. 47.957 do cartório do 6o Ofício da Capital (id n 85639963), mediante financiamento do SFH, consoante item FINANCIAMENTO, no qual foi dado como garantia hipotecária o bem imóvel descrito anteriormente.

A irresignação do ora apelante merece prosperar, pois é obrigatória a observância do rito especial estabelecido pela
Lei 5.741/71, que dispõe sobre a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI 5.741/71. CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Não existe violação ao art. 535 do CPC quando toda a matéria posta a debate é suficientemente decidida nas instâncias ordinárias. 2. A execução judicial de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação deve observar o rito previsto pela Lei 5.741/71, salvo quando fundada em outra causa que não a falta de pagamento das prestações vencidas. Aplicação subsidiária do CPC. Precedentes. (S. 83/STJ). 3. A petição inicial da execução prevista na Lei 5.741/71, fundada em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança (S. 199/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1062632 SP 2008/0141436-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2011)

PROCESSO CIVIL - EXECUÇAO: ADJUDICAÇAO, VALOR - LEI 5.741/71.1. O valor da adjudicação fica na dependência do tipo de execução.Segundo as regras do processo civil, o valor é, no mínimo, o da avaliação (art. 714 do CPC). 2. Diferentemente, se de execução hipotecária se trata (Lei 5.741/71), a adjudicação será pelo valor do saldo devedor (art. 7o). 3. Em havendo dispositivo específico, constante de lei especial, afasta-se a aplicação subsidiária do CPC.4. Recurso especial provido. (REsp 427.776/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 205)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NA LEI 5.741/71. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1 - A ação executiva do crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação deve observar o rito previsto pela lei 5.741 /71, salvo quando fundada em outra causa que não a falta de pagamento das prestações vencidas, o que levaria ao seu processamento na forma do código de processo civil (art. 10 da lei 5.741/71).2 - Recurso especial não conhecido. (REsp 664.058/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 340)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECARIA. MUTUO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. A COBRANÇA JUDICIAL DO CREDITO HIPOTECARIO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DEVE OBSERVAR, OBRIGATORIAMENTE, O RITO PREVISTO PELA LEI N. 5.741, DE 1971. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 78365/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/1997, DJ 08/09/1997, p. 42437)

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - LEI No 5.741/71 - ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE - DESCABIMENTO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 7o DA LEI N. 5.741/71 - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, aplicável o rito especial de execução previsto na Lei no 5.741/71, porquanto as disposições especiais prevalecem sobre as regras gerais contidas no Código de Processo Civil. 2. Não se justifica o processamento da execução pelo rito comum do Código de Processo Civil (artigo 10 da Lei no 5.741/71), vez que a demanda está fundada, também, no inadimplemento das prestações. 3. Descabe determinar o prosseguimento da execução para a cobrança da dívida remanescente, eis que, tendo a credora adjudicado imóvel dado em garantia, resta quitado o débito oriundo do contrato de mútuo, acarretando, por esta razão, a extinção processo nos termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil. (Precedentes do STJ e TRF's da 1a e 4a Região). 4. A CEF concordou, expressamente, com o laudo de avaliação. Logo, descabe o argumento no sentido de que o valor do imóvel é inferior ao saldo devedor. Aliás, como restou consignado na r. sentença: "o licitante foi a própria exeqüente, a evidenciar que tinha conhecimento do valor do débito e da norma proibitiva de lances em montante inferior ao quantum debeatur". 5. Recurso de Apelação improvido. Sentença mantida. (TRF da 3a Região, AC n. 90.03.044611-3, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 04.06.07).

Pelo exposto, dou
provimento
ao Recurso para determinar que a Execução prossiga pelo rito preconizado na Lei 5.741/71.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025